Tribunal: TJDFT
Processo: 0758457-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. CONHECIDOS E REJEITADOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte autora e pela parte ré. Aduz a parte ré que o acórdão n.o 1733978 foi contraditório porque não conheceu do recurso da embargante, ante o argumento de ofensa ao princípio da dialeticidade, assim como pugnou pela reforma do julgado.
2. A parte autora, por sua vez, requer a condenação da ré/recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, visto que apresentou suas contrarrazões no prazo legal.
3. No tocante à contradição apontada pela parte ré/embargante, imperioso destacar que a contradição que legitima a oposição de embargos de declaração é aquela representada pela falta de nexo, de lógica, incoerência ou discrepância entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgado, situação não constatada.
4. Ademais, segundo entendimento jurisprudencial, para comportar a oposição dos embargos, é necessária a existência de vício intrínseco da decisão.
5. No caso, a inadmissibilidade do recurso inominado da ré resultou do julgamento colegiado. Com efeito, segundo o julgado, não foram explicitadas as razões do pedido de reforma da sentença, em ofensa ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.010, do CPC.
6. Por conseguinte, pretendendo a ré/embargante a rediscussão da matéria ou a reapreciação da prova, a via processual eleita é imprópria, por força do disposto no art. 48, da Lei 9.099/95, c.c. o art. 1.022, do CPC.
7. Ademais, aplica-se à espécie o Enunciado 125 do FONAJE, que dispõe: “Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei n.o 9.099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.”
8. Por outro lado, a omissão apontada pelo autor/embargante merece enfrentamento, visto que as contrarrazões foram apresentadas no prazo legal e os honorários de sucumbência não foram arbitrados no acórdão.
9. Por conseguinte, sanando a omissão apontada, condeno a ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em R$500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.
10. EMBARGOS DA RÉ CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DA PARTE AUTORA CONHECIDOS E ACOLHIDOS para, sanando a omissão, condenar a ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00, por equidade.